Tribunal: TJBA
Processo: 8029405-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029405-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIOMAR CHAVES DE JESUS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE LIMITADA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE COMARCA SEM VÍNCULO FÁTICO OU LÓGICO COM O LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RACIONALIDADE PROCEDIMENTAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a incompetência territorial da Comarca de Salvador/BA para processar cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por exequente domiciliada em Feira de Santana/BA.

2. Saber se é possível ao exequente eleger foro diverso de seu domicílio ou do local da obrigação, com base no art. 516, p.u., do CPC.

3. A escolha do foro deve observar vínculo fático com a obrigação e os princípios da boa-fé e racionalidade procedimental.

4. A existência de sede regional do banco em Salvador/BA não autoriza a eleição aleatória do foro, ausente prova de bens ou relação com a obrigação.

5. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.861.470/PR; AgInt no REsp 1.866.563/AL; AgInt no REsp 2.111.960/DF.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029405-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUIOMAR CHAVES DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator